Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-42.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000673-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA CAMELO DE SOUZA - CPF: 027.906.671-60 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a recorrida não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5. Todavia é aplicável os efeitos da Súmula nº385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que há negativação preexistente, sendo indevida indenização por danos morais

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDINEIA CAMELO DE SOUZA, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, ao fundamento que não houve a contratação do serviço, que gerou a negativação indevida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Pois bem. A reclamante alega desconhecer a origem do débito no valor de R$ 28,18 (vinte e oito reais e dezoito centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando como prova do alegado o extrato da negativação (id. 215261195).

A recorrente apresentou a defesa, porém não juntou ao feito quaisquer elementos que pudessem esclarecer sobre a controvérsia do caso.

Assim, verifica-se nos autos que a recorrente não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

Verifica-se que apesar de juntar o histórico de consumo ao ID 215261206, esse documento não está em nome da recorrente, afastando a alegação que houve pagamento dos débitos advindos daquela unidade.

Ademais, os documentos juntados ao ID 215261207, consta que a unidade consumidora foi transferida a recorrente em 21/04/2017, porém não demonstra o pagamento do consumo, bem como não há qualquer documento assinado pela autora, ou protocolo de atendimento que comprove a contratação do serviço, para aquela unidade, naquele endereço.

Desse modo, não houve comprovação da regularidade do débito, visto que não foram apresentadas provas da relação firmada entre as partes, e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (27/02/2019), já possuía outras 01 (uma) anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme consta no extrato juntado ao ID 215261208.

Assim, aplicável os efeitos da Súmula nº385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que há negativação preexistente, sendo indevida indenização por danos morais.

Sobre o tema, o
STJ
tem Jurisprudência pacífica no sentido de que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385 – STJ).

Ainda, no tema 922, o STJ sedimentou a tese de que "
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
".

Seguindo o posicionamento da colenda Corte Superior, a augusta Turma Recursal editou o enunciado sumular n. 22 in verbis: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Com efeito, a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial.

Desse modo, a
inscrição
indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.
Todavia, havendo anteriores
inscrições
do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja,
inscrições

preexistentes
, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ
.

Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito desse pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela CLAUDINEIA CAMELO DE SOUZA, tendo em vista que é tempestivo, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de recorrida, a fim de declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 28,18, devendo a recorrida promover a baixa nos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024